Tribunal: TJMT
Processo: 1029971-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029971-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA GABRIELA DA SILVA - CPF: 056.358.821-70 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 012.888.461-42 (AGRAVADO), SIMONE APARECIDA DA SILVA - CPF: 019.557.681-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALIMENTOS. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO PARA EXPROPRIAÇÃO. MAIORIDADE DA
ALIMENTANDA
.

ACORDO HOMOLOGADO COM EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO VINCENDA
. DÉBITO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
PERDA DO CARÁTER
COERCITIVO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar que determinou a conversão do rito da prisão civil para o rito da expropriação patrimonial. A agravante sustenta que a maioridade civil não impede a
coerção
do devedor de alimentos, defendendo que o critério determinante para a medida seria a atualidade da dívida.

II. Questão em discussão

Verificar
se é cabível a manutenção do rito da prisão civil na execução de débito alimentar quando houve exoneração da obrigação quanto às parcelas futuras
e se
o débito executado
refere-se
exclusivamente a parcelas pretéritas.

III. Razões de decidir

A prisão civil por dívida alimentar, prevista no art. 528, § 3o, do CPC, possui natureza excepcional e finalidade eminentemente coercitiva, sendo admissível apenas diante de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar atual, vinculada à subsistência imediata do credor.

Com a exoneração da obrigação alimentar quanto às parcelas vincendas e o reconhecimento de que a credora atingiu a maioridade e exerce atividade laborativa, o débito remanescente assume natureza patrimonial, afastando o risco alimentar que justifica a restrição da liberdade do devedor.

Nessas circunstâncias, a execução deve prosseguir pelo rito da expropriação, instrumento adequado para a satisfação do crédito, sem que se justifique a utilização da medida extrema da prisão civil, cuja finalidade é assegurar a sobrevivência do alimentando.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A prisão civil por dívida
alimentícia
exige urgência da obrigação, vinculada à subsistência do credor.

Exonerad
o

o encargo
quanto às parcelas futuras e inexistente risco alimentar atual, o débito remanescente deve ser perseguido pelo rito da expropriação patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 5a Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos n. 1002999-75.2018.8.11.0007, determinou a conversão do rito da prisão (art. 528 do CPC) para o da expropriação.

A agravante alega que o atingimento da maioridade civil, por si só, não impede a decretação da prisão do devedor de alimentos.

Defende que o critério determinante para a imposição da medida coercitiva é a atualidade da dívida, independentemente da idade do credor alimentício.

Sustenta que a execução não constitui meio adequado para avaliar a subsistência da necessidade alimentar, sendo tal análise própria de ação autônoma, onde se discutiriam eventual incapacidade financeira do devedor ou autossuficiência do alimentando.

Pede o prosseguimento do cumprimento da obrigação pelo rito da prisão.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
311982365
).

Intimado, o agravado não apresentou Contraminuta (Id.

346382898
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que

determinou a conversão do rito da prisão (art. 528 do CPC) para o da expropriação.

Alega que
a maioridade civil, por si só, não constitui óbice à prisão do devedor de alimentos.

Consta dos autos que
as partes
celebraram acordo
homologado judicialmente em
16-4-2024 nos seguintes termos:

“(...).
Em 15.04.2024, tendo em vista a expedição do mandado de prisão civil, as partes firmaram o presente acordo de parcelamento do débito da pensão alimentícia pelo rito da prisão, no valor de R$31.075,72. Não tendo condições de arcar com o pagamento integral, o Executado propôs o parcelamento da dívida da seguinte maneira. Entrada de R$ 3.500,00, valor a ser entregue em espécie nesta data, mediante recibo. Parcelamento do valor remanescente (R$ 27.575,72) em 84 parcelas mensais, sendo 83 no valor de R$325,00 e 01 no valor de R$ 275.72, a ser paga a partir de 10.05.2024, até sua efetiva quitação, a ser depositada na conta bancária da Exequente
(...).
A Exequente informa que já completou a maioridade e que exerce atividade laborativa, não tendo mais necessidade do pagamento da pensão alimentícia fixada no bojo do processo n. 6125-97.2011.811.0007 (
Cód
: 97588).
Diante disso, o Executado requer seja homologada a exoneração de alimentos. restando o débito apenas no tocante ao cumprimento de sentença por ambos os ritos
”
.

A prisão civil prevista no art. 528, § 3o, do CPC constitui medida excepcional, admissível apenas diante de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar.

Além disso,
havendo a exoneração dos alimentos quanto às parcelas futuras, a dívida remanescente perde seu caráter de urgência e atualidade,
modificando
-se para uma natureza indenizatória/patrimonial
, tendo em vista que a ausência de
prestações "vincendas" para garantir o sustento da credora.

No caso,
além do acordo celebrado entre as partes, a agravante possui 21 anos de idade
,
se encontra
no mercado de trabalho,
e requer o pagamento de dívida pretérita,

afastando o
periculum
que autoriza a restrição da liberdade
.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida
, a qual converteu o feito para o rito da expropriação, visto ser o
meio hábil e suficiente para a satisfação do crédito existente, sem incorrer em ilegalidade por excesso de execução.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. RISCO
ALIMENTAR.
AUSÊNCIA. NATUREZA EMERGENCIAL. AFASTAMENTO. PARTICULARIDADES DO
CASO.
CONCESSÃO DA ORDEM. JUSTIFICADA. 1. É possível o afastamento da prisão civil quando ausente o risco alimentar, consistente na imperativa subsistência dos credores de
alimentos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a constrição de liberdade do devedor de alimentos somente está justificada quando indispensável para satisfação da obrigação alimentar, de modo que atinja o objetivo teleológico perseguido pela coação extrema da prisão, qual seja, a sobrevida dos alimentados e mostre-se
a
medida que melhor atenda a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor. 3. Na hipótese, o débito alimentar inadimplido não apresenta caráter emergencial, ao que se acrescenta o atingimento da maioridade civil por um dos alimentandos, que exerce atividade remunerada e declara expressamente ciência
acerca das dificuldades financeiras enfrentadas pelo
genitor.
4. Ausente o risco alimentar, justifica-se, em caráter excepcional, o afastamento da prisão civil, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.

5. Terceiros interessados são carecedores de ação para atuar a favor ou contra a concessão da ordem discutida em habeas corpus, haja vista a ausência de norma autorizativa da intervenção de terceiros no procedimento especial, bem como em decorrência da própria natureza do writ .6. No caso, o agravo interno interposto pelos filhos do paciente não merece ser conhecido 7. Agravo interno não conhecido. Ordem
concedida.

(STJ - HC: 823878 SP 2023/0164415-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO ANTIGO E SEM
URGÊNCIA.
PERDA DA FINALIDADE COERCITIVA. ORDEM CONCEDIDA.
(...).
A prisão civil por dívida de alimentos exige a contemporaneidade e a urgência da obrigação alimentar inadimplida, de modo que o débito antigo, sem risco alimentar atual, não justifica a medida coercitiva.

A natureza coercitiva da prisão civil impede seu uso como sanção por inadimplemento pretérito, devendo o crédito alimentar ser perseguido por outros meios executivos quando ausente a necessidade
emergencial.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CÍVEL: 10482578520258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2026)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026